Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-66.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Gratuidade de justiça. Suspensão da exigibilidade do crédito. Na forma do art. 98, § 3o. do CPC a parte beneficiária da gratuidade de justiça que for condenada ao pagamento das verbas de sucumbência tem o em seu favor a suspensão da exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos. Recurso a que se dá provimento para o reconhecimento de tal benefício em favor da autora.

3 – Recurso conhecido e provido.